Tribunal: TJMT
Processo: 1002629-91.2018.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002629-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), LAURO HENRIQUE SANTOS - CPF: 872.421.331-49 (APELADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DIEGO ALVES CORREA BERNARDI - CPF: 725.267.771-00 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. REGISTRO DE VEÍCULOS EM NOME DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELOS APELANTES. CANCELAMENTO DOS DÉBITOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que declarou a inexistência de propriedade do autor sobre dois veículos registrados em seu nome, determinou o cancelamento dos débitos tributários correlatos e a exclusão do nome do autor dos registros do DETRAN, com anotação de "proprietário desconhecido". Os apelantes sustentaram ilegitimidade passiva, prescrição quinquenal e ausência de provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos registros administrativos.

II.
Questão em discussão

1. Verificar a legitimidade passiva do Estado e do DETRAN/MT no caso de irregularidade nos registros veiculares.

2. Analisar a ocorrência de prescrição quinquenal em razão do tempo transcorrido desde os fatos narrados.

3. Avaliar a aplicação do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova e a suficiência das provas apresentadas pelo autor para afastar a presunção relativa de legitimidade dos registros administrativos.

III.
Razões de decidir

1. A legitimidade passiva do DETRAN/MT é evidente, pois, nos termos do art. 22, III, do CTB, cabe aos órgãos de trânsito a gestão e fiscalização dos registros veiculares.

2. Não há prescrição quinquenal, pois, conforme o princípio da
actio nata
, o prazo prescricional começou a fluir apenas com a ciência inequívoca do autor sobre a irregularidade dos débitos fiscais.

3. O autor apresentou provas robustas de fraude no registro de propriedade dos veículos, como boletins de ocorrência contemporâneos aos fatos. Os apelantes, detentores das informações completas de transferência veicular, não comprovaram a regularidade dos registros, configurando-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

4. Precedentes jurisprudenciais confirmam a responsabilidade administrativa do DETRAN em casos semelhantes e a viabilidade do cancelamento de débitos e registros irregulares.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“A inexistência de propriedade sobre veículos registrados administrativamente em nome do autor, comprovada por indícios de fraude e não contestada pelos órgãos responsáveis, autoriza o cancelamento dos débitos tributários correlatos, com fundamento na distribuição dinâmica do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 22, III; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT
, Apelação Cível 1001654-52.2019.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2023.

TJ-SP
, Recurso Inominado Cível 1001637-50.2021.8.26.0319, Rel. Leonardo Labriola Ferreira Menino, 1ª Turma Cível, j. 10.07.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

– DETRAN/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá. Nos autos da ação anulatória de débitos fiscais ajuizada por Lauro Henrique Santos, o magistrado de origem declarou a inexistência de propriedade do autor sobre dois veículos registrados em seu nome, determinando a exclusão de seu nome dos registros do DETRAN, com anotação de "proprietário desconhecido". Além disso, a sentença cancelou os débitos tributários relacionados aos bens e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência.

Os apelantes sustentam, em síntese, a ilegitimidade passiva, a prescrição quinquenal e a ausência de provas robustas para afastar a presunção de legitimidade dos registros administrativos. Argumentam, também, que a inversão do ônus da prova foi indevidamente aplicada, uma vez que competia ao apelado comprovar a existência de fraude no cadastro de propriedade dos veículos junto ao órgão de trânsito. Assim, requerem a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, destacando a comprovação de indícios de fraude e a responsabilidade dos apelantes pela regularidade dos registros veiculares.

O Ministério Público, por sua vez, opinou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Os apelantes sustentam que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo, argumentando que a responsabilidade pelo suposto vício nos registros de propriedade dos veículos caberia às instituições financeiras responsáveis pelos financiamentos.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 22, inciso III, atribui aos órgãos executivos de trânsito a responsabilidade pela gestão dos registros veiculares, cabendo-lhes o dever de fiscalização e diligência na manutenção da regularidade dos atos administrativos. Ademais, o registro de propriedade, enquanto ato administrativo, possui presunção relativa de legitimidade, a qual pode ser afastada mediante prova em contrário.

No caso em análise, o DETRAN/MT detém o controle sobre os registros veiculares em questão, sendo responsável pelos atos administrativos que vinculam a propriedade do bem. Por seu turno, compete à Fazenda Pública Estadual a inclusão de eventuais débitos tributários em dívida ativa.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Os apelantes alegam a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, tendo em vista que os fatos narrados remontam ao ano de 2008, enquanto a ação foi ajuizada em 2018.

Entretanto, a tese também não prospera.

Nos casos envolvendo fraudes ou atos ilícitos de trato sucessivo, o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca da lesão ao direito, conforme o princípio da
actio nata
.

Dessa forma, no caso concreto restou evidenciado que o autor tomou ciência dos débitos fiscais e da vinculação irregular de seu nome aos veículos somente ao ser surpreendido com as cobranças, não havendo que se falar em inércia apta a configurar a prescrição.

Portanto,
rejeito
a preliminar de prescrição quinquenal.

MÉRITO

Conforme relatado, a Fazenda Pública se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débitos fiscais manejada pelo recorrido, declarando a inexistência de propriedade sobre dois veículos registrados em seu nome e, por consequência, determinando o cancelamento dos débitos tributários relacionados aos bens, bem como condenando os entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência.

No caso em análise, o Recorrido sustentou, em sua petição inicial, não ser o proprietário dos automóveis GM Corsa Wind (JZI 4851) e Honda CG 125 FAN (JZI 4851), argumentando que não poderia ser responsabilizado por débitos relacionados a bens que não adquiriu ou utilizou de qualquer forma.

Por outro lado, os Apelantes limitaram-se a invocar a presunção de legitimidade do registro administrativo.

Todavia, os argumentos apresentados pelos Recorrentes não são capazes de afastar os fundamentos consignados na decisão objurgada, os quais devem prevalecer.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Apelado produziu prova suficiente para demonstrar a ausência de propriedade dos automóveis, apresentando boletins de ocorrência contemporâneos aos fatos que comprovam o uso indevido de seus dados por terceiros.

Nesse sentido, cabe ressaltar que os Apelantes são detentores das informações relativas à transferência veicular. Assim, à luz do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, previsto no art. 373, § 1º, do CPC, a eles deve ser atribuída a responsabilidade de comprovar a regularidade de seus registros. Tal atribuição se justifica pela maior facilidade probatória de que dispõem, especialmente considerando a maior dificuldade ou impossibilidade de o Autor comprovar o fato negativo consistente na inexistência de propriedade do veículo objeto da demanda.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NÃO VERIFICADO – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA – ÔNUS DA AUTARQUIA ESTADUAL – MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO TANTO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO QUANTO DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS – NEXO CAUSAL – CNH SUSPENSA – DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 – É patente a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento de ação cujo valor da causa é superior ao equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos à época do ajuizamento. 2 – A autarquia estadual não foi condenada para efetivar o cancelamento do imposto sobre o veículo, logo, resta afastada a tese de ilegitimidade passiva ad causam quanto à exigibilidade do IPVA. 3 – O art. 373, § 1º, do CPC, ao dispor sobre a redistribuição dinâmica dos ônus probatório, condiciona sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou na peculiaridade do caso em análise, na observância da impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção da prova.
Na hipótese dos autos, os Apelantes como detentores das informações de transferência veicular entre os administrados, possuem melhores condições visando demonstrar a regularidade na transferência, bem como comprovar a devida cautela inerente à atividade de fiscalização e emissão de certificado de registro de veículo
. [...]. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001654-52.2019.8.11.0003, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023)”

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRETENSÃO DO AUTOR DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS DE IPVA - ALEGAÇÃO DE NÃO SER O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – REALIZAÇÃO DE PROTESTO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - DANOS MORAIS "IN RE IPSA" - INDENIZAÇÃO DEVIDA- VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E MORALIDADE- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001637-50.2021.8.26.0319 Lençóis Paulista, Relator: Leonardo Labriola Ferreira Menino, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/07/2023)”

No caso, o Departamento Estadual de Trânsito não se desincumbiu do ônus de demonstrar todo o histórico de transferência do veículo a fim de se viabilizar a identificação do real proprietário do bem móvel.

Logo, escorreita a sentença ao determinar a baixa do nome do autor do cadastro do veículo e respectivos débitos vinculados, diante dos indícios de fraude e da ausência de provas da regularidade dos registros de transferência veicular.

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025